Tribunal: TJMT
Processo: 1026233-65.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026233-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANNA JENNEFER RAMOS DE FRANCA - CPF: 003.371.391-05 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CARLA CARAMORI (RECORRENTE), BR1 SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 23.971.663/0001-59 (RECORRENTE), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (RECORRENTE), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. VALOR INDENIZATÓRIO DO DANO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ORÇAMENTOS. CORRELAÇÃO DOS ITENS COM O EFETIVO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo
divergência entre os orçamentos apresentados para a
quantificação do
s
danos materiai
s
, deve ser ponderado se os itens do
s
orçamento
s
possu
em
correlação com o efetivo dano.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026233-65.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS e BR1 SERVICOS E
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
LTDA

Recorrido
:
JULIANNA JENNEFER RAMOS DE FRANCA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JULIANNA JENNEFER RAMOS DE FRANCA ajuizou reclamação indenizatória em face de KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS
e
BR1 SERVICOS E
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
LTDA. Noticiou que a) seu veículo Renault Sandero foi atingido, quando estava estacionado, pelo veículo Jeep Compass
d
a
requerida;
b) o reparo do seu veículo foi orçado em R$4.477,08
;
e
c
) tem direito a indenização por danos morais. Requereu indenização por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a parte reclamada deve reparar os danos ocasionados a parte reclamante; b) o dano material foi comprovado no importe de R$4.477,08;
e
c)
é
indevido o dano moral, por inexistir prejuízo imaterial. Julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustentando que: a) o orçamento apresentado pela parte reclamante não é suficiente para evidenciar o dano material, pois sequer
consta
o CNPJ da empresa, nome do atendente, preço das peças e dos reparos discriminados; e b) o valor do dano material deve ser de apenas R$1.525,00, conforme apresentado pela parte reclamada. Requereu o provimento do recurso para julgar também improcedente o pleito do dano material.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Valor da
indenização

pelos

danos

materiais
.

As partes
divergem

quanto

ao
valor do
dano
material
.

A
parte

autora

sustentou
que
o

dano

ocasionado
no
veículo
Renault
Sandero
é de R$4.477,08,
ao

passo
que a
parte

reclamada

afirma
que
não

ultrapassa
a
quantia
de R$1.525,00
.

Confrontando

os

orçamentos

apresentados

nos
ID 213628208 e 213628245/PJe2,
observa
-se que a
diferença

consiste
no
fato
d
e
a
parte

reclamante
pretender a
substituição
do para-
choque

traseiro
e para-barro
traseiro

esquerdo
,
ao

passo
que a
parte

reclamada

almeja
que o para-
choque

seja

apenas

reparado
, nada
mencionando

sobre
o para-barro.

Diante da
controvérsia

fática

reportada

nos
autos e
em

análise
das
fotos
do
veículo

danificado
(ID 213628204/PJe2),
c
o
nstato
que o para-
choque

não

precisa
ser
substituído
e
não

há

dano

ao
para-barro.

Por
isso
,
concluo
que
o

orçamento

apresentado
pela
parte

reclamada

deve

prevalecer

em

detrimento

d
aquele

apresentado
pela
reclamante
.

Além

disso
,
d
o
orçamento

apresentado
pela
parte

reclamante

não

consta
m

corretamente

os
dados que
possa
m

identificar
o
seu

emissor
,
fragilizando

assim
o
seu

valor

probatório
.

Portanto
, o valor
do

dano
material,
atribuído

na

sentença
,
deve
ser
reduzido
para
R$1.525,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente
para
reduzir
o quantum
indenizatório

pelos

danos

materiais
para a
quantia
de R$
1.525,00 (um mil e
quinhentos
e
vinte
e
cinco
reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024